Tribunal: TJDFT
Processo: 0700574-30.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Ementa APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO SIMPLES. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA CONDENAÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o recorrente da acusação de furto simples, por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes acerca da autoria e da materialidade do crime de furto descrito na denúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A existência de meros indícios de autoria e materialidade não permite a condenação do acusado pela prática do crime de furto simples, de modo que a ausência de provas seguras conduz à absolvição, em respeito ao princípio in dubio pro reo.
4. O Direito Penal não opera com meras conjecturas, suposições ou ilações. Assim, se a prova produzida pela acusação não foi suficiente para confirmar os fatos descritos na denúncia quanto à prática, pelo réu, do crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal, deve ser mantida a sentença absolutória.
IV. DISPOSITIVO
Apelação conhecida e não provida.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, VII.